Tribunal: TCU
Processo: 041.337/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13810/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.337/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Moreira Barbosa (XXX.473.508-XX); Antonio Catalani Filho (XXX.466.678-XX); Carlos Alberto Ribolli (XXX.643.718-XX); Cassiano Martins Teixeira (XXX.676.617-XX); Jose Evaldo Rocha (XXX.118.968-XX); Jose Irineu Lombardi de Carvalho (XXX.800.148-XX); Maria Angela Orsi (XXX.560.938-XX); Maurilio Lopes Cerqueira (XXX.189.978-XX); Mirsa Lima Moura Alves (XXX.660.578-XX); Walter da Silva Novais (XXX.547.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.